Tribunal: STF
Processo: RHC 259475
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.44):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO. REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



3. Agravo regimental desprovido.”



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado, nos autos da ação penal n.º 0007123-97.2021.8.16.0129, à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Sustenta-se, como tese principal, a absolvição por ausência de provas quanto à estabilidade e à permanência da associação, alegando-se que os elementos dos autos demonstram mero concurso eventual de agentes, insuficientes, nesse sentido, para configurar o tipo penal.



    Impugna-se, secundariamente: (i) a dosimetria da pena, sob o argumento de elevação desproporcional da pena-base sem fundamentação idônea, baseada em elementos genéricos, como a quantidade e a natureza de droga não apreendida com o paciente; e (ii) a valoração indevida de circunstâncias judiciais, sem respaldo em fatos concretos que indiquem sua maior reprovabilidade.



     Argumenta-se, ainda, a fixação de regime prisional mais brando, diante da desproporcionalidade entre a pena imposta e o regime fechado aplicado, em desconformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal.



    À vista do exposto, pugna-se pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, com a consequente absolvição do recorrente quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de prova concreta da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.



    Alternativamente, pleiteia-se a redução da pena, com o redimensionamento da dosimetria e a fixação de regime prisional mais brando.



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.69):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1 - O presente habeas corpus é manejado como sucedâneo de revisão criminal. 2 - A excepcionalidade que permitiria o conhecimento do habeas corpus nesse cenário seria a ocorrência de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto. 3 - As instâncias ordinárias, com base em farto e robusto conjunto probatório, concluíram pela comprovação do vínculo associativo estável e permanente para a prática do tráfico de drogas. 4 - Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado, a primeira instância e o Tribunal de origem fundamentaram devidamente suas decisões com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, e art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5 - A desconstituição desse entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus e do recurso ordinário. - Pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente